Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711718-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ROBERTO FARES D E S P A C H O Concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo recorrido nas contrarrazões de ID 33764700. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator